Tribunal: TJDFT
Processo: 0711690-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. GRUPO OK. PROCESSO-PAI. TRAMITAÇÃO CONCENTRADA. SUSPENSÃO.
1. Estando a execução fiscal abarcada pela execução do n. 0064203-71.2011.8.07.0015 (autos físicos n. 2011.01.1.045100-5), em observância a reunião determinada pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, na ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.232350-0, os atos de constrição deverão ser realizados exclusivamente no referido “processo-pai” para garantir a economia, a celeridade e efetividade dos trâmites processuais.
2. Correta a determinação de suspensão processual em execução fiscal cujo pedido do exequente de constrição judicial realizou-se em detrimento de ordem de tramitação concentrada dos processos de executivos do Grupo OK na execução fiscal no 045100-5 (0064203-71.2011.8.07.0015).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.